Tribunal: TJDFT
Processo: 0710289-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PARTICIPAÇÃO EM LESÃO CORPORAL LEVE E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DE PARTICIPAÇÃO EM LESÃO CORPORAL LEVE E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Conquanto a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, assuma especial relevo probatório, na hipótese lançada aos autos, a vítima não apontou se a ré efetivamente subtraiu o numerário que aquela trazia consigo, de modo que ausente prova da prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes.
2. De outro lado, devidamente comprovadas a materialidade e autoria das lesões corporais experimentadas pela vítima, escorreita a desclassificação da infração penal de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes para o crime de participação de lesão corporal leve.
3. In casu, restou evidenciado que a ré instigou e induziu menores de idade a perpetrarem agressões em desfavor da ofendida, de modo que a conduta também se amolda ao previsto no artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990.
4. Recursos do Ministério Público e da Defesa conhecidos e não providos para manter incólume a sentença que, desclassificando uma das condutas inicialmente imputadas à acusada (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes – artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), condenou a ré nas sanções do artigo 129, caput, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990, por duas vezes, às penas de 03 (três) meses de detenção e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto.